Tribunal: TJBA
Processo: 8003352-54.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003352-54.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: END TRANSPORTADORA IMAGE LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NORMA LOCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2009 a 2011, no valor de R$ 1.734,48, por ausência de interesse processual, diante da não adoção de medidas administrativas eficazes e da ausência de protesto da CDA. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da legislação municipal e à existência de precedente da própria Corte afastando o Tema 1184/STF em situação análoga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao deixar de apreciar: (i) a aplicabilidade da legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal; (ii) a alegada divergência jurisprudencial interna sobre a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. O acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos levantados pela parte, inclusive a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, afastando a prevalência da norma municipal sobre o princípio constitucional da eficiência. 5. A decisão fundamenta que a CDA no valor de R$ 1.734,48, desacompanhada de comprovação de protesto ou de medidas administrativas, não justifica o prosseguimento da execução judicial, em observância à jurisprudência do STF e à diretriz do CNJ. 6. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, o que não se verifica no caso, tampouco há obscuridade ou erro material. 7. Eventual inconformismo quanto à interpretação da legislação municipal deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração com nítido caráter infringente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal que estabelece piso para ajuizamento de execução fiscal não prevalece sobre a diretriz fixada pelo STF no Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação dos fundamentos do julgado, salvo na ocorrência de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.767/2012, art. 25; CPC/2015, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003352-54.2018.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada END TRANSPORTADORA IMAGE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.